Tribunal: TJPA
Processo: 0813012-13.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813012-13.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE TAILANDIA

AGRAVADO: JULIA SOARES BURLAMAQUI ZEMERO, JOELCIO ATAIDE DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR DETERMINADA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INSTAURAÇÃO DE NOVOS PADS POR ABANDONO DE CARGO SEM CONVOCAÇÃO FORMAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. OFENSA À COISA JULGADA. TEMA 60 DO STJ. INAPLICABILIDADE. MANUTENÇÃO DA LIMINAR. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto pelo Município de Tailândia contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a liminar de primeiro grau que suspendeu os efeitos dos Processos Administrativos Disciplinares (PADs) nº 004/2023 e 005/2023 e determinou a imediata reintegração de servidores públicos aos seus cargos.

2.

O agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito com base no Tema 60 do STJ (litispendência com ação coletiva), a autonomia dos novos PADs fundados em abandono de cargo e a ausência de prova pré-constituída no
writ
de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir: a) se há identidade de objetos entre a ação individual e a Ação Civil Pública nº 0007659-07.2019.8.14.0074 a justificar o sobrestamento do feito (Tema 60/STJ); e c) se há justa causa para instauração de PAD por abandono de cargo contra servidor reintegrado judicialmente sem a comprovação de sua convocação formal e específica para o retorno às funções.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações de litispendência e suspensão do processo com base no Tema 60 do STJ, não prosperam ante a ausência de identidade tríplice (partes, causa de pedir e pedido), visto que os PADs impugnados no presente
mandamus
são distintos daqueles objetos da ação coletiva.

5. A eficácia de decisão judicial transitada em julgado que ordena a reintegração de servidor público impõe à Administração o dever de promover a convocação formal, pessoal e inequívoca do agente para reassumir suas funções, não suprindo tal exigência a mera realização de recadastramento geral.

6. A instauração de novo procedimento administrativo por abandono de cargo sem a prévia e comprovada convocação dos servidores para o retorno ao serviço após a ordem judicial de reintegração padece de justa causa, configurando tentativa de contornar a autoridade da coisa julgada e violar a segurança jurídica.

7. Presentes os requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, notadamente o
fumus boni iuris
pela ilegalidade do ato coator e o
periculum in mora
dado o caráter alimentar das remunerações suprimidas, a manutenção da liminar é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1.

A instauração de Processo Administrativo Disciplinar por abandono de cargo contra servidor público previamente reintegrado por força de decisão judicial exige, como pressuposto de justa causa, a comprovação inequívoca de sua convocação formal para o retorno às funções, não a suprindo a mera alegação de não comparecimento a recadastramento geral.

2.

Inexistindo identidade tríplice entre a ação individual e a coletiva, afasta-se a aplicação do Tema 60 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 37; CPC, arts. 337, §2º e 1.021; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 60.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 03 a 09 de março de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE TAILÂNDIA
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 28694468), na qual conheci do recurso de Agravo de Instrumento e neguei provimento, nos autos do Mandado de Segurança nº 0801740-62.2023.8.14.0074.

Em suas razões de Agravo Interno, o ente municipal sustenta, inicialmente, a necessidade de suspensão da ação individual ou o reconhecimento de litispendência em relação à Ação Civil Pública mencionada, invocando o Tema 60 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

No mérito, o agravante alega a ausência de probabilidade do direito dos servidores, argumentando que o Mandado de Segurança exige prova pré-constituída, o que não teria ocorrido, visto que os impetrantes não juntaram prova da aplicação de qualquer penalidade ou do estado atual da referida ACP.

Defende que os novos PADs (004/2023 e 005/2023) baseiam-se em fatos novos e distintos — especificamente o não comparecimento ao recadastramento realizado em abril de 2022 e a ausência injustificada por mais de 30 dias — e não no descumprimento de carga horária que foi objeto da ação coletiva anterior.

Sustenta o Município que a liminar da ACP não funciona como um "salvo conduto" para que os servidores cometam novas infrações administrativas e que o poder de autotutela da administração permite a apuração de faltas posteriores.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no julgamento do mérito, a retratação do Relator ou o provimento do agravo pelo órgão colegiado para reformar a decisão monocrática, indeferindo a liminar pleiteada pelos agravados.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 30712445).

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade da decisão monocrática que manteve a suspensão de processos administrativos disciplinares (PADs) instaurados pelo Município de Tailândia contra servidores públicos que já possuíam ordem judicial de reintegração transitada em julgado.

O cerne da disputa gira em torno da existência, ou não, de justa causa para a instauração de novos procedimentos por suposto abandono de cargo, confrontando o poder de autotutela da Administração Pública com o dever de cumprimento fiel das decisões judiciais e a proteção da boa-fé e segurança jurídica dos administrados.

No que tange à alegação de necessidade de suspensão da ação individual com base no Tema 60 do Superior Tribunal de Justiça, tal pleito não merece prosperar, uma vez que, inexiste a necessária identidade tríplice — partes, causa de pedir e pedido — entre este Mandado de Segurança e a Ação Civil Pública nº 0007659-07.2019.8.14.0074.

Enquanto a demanda coletiva tratou de PADs antigos relacionados a divergências sobre jornada de trabalho, o presente writ volta-se contra novos procedimentos disciplinares (nº 004/2023 e 005/2023) fundamentados em suposto abandono de cargo. Assim, à luz do artigo 337, § 2º, do Código de Processo Civil, a ausência de coincidência de objetos afasta qualquer hipótese de litispendência ou prejudicialidade que justifique o sobrestamento do feito.

Adentrando ao mérito, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe por seus próprios e robustos fundamentos jurídicos.

A instauração de PAD por abandono de cargo contra servidor cuja reintegração foi determinada judicialmente exige, obrigatoriamente, a comprovação de convocação formal e inequívoca para o retorno às funções, ônus do qual o Município não se desincumbiu.

O argumento de que os servidores não compareceram a um recadastramento geral em 2022 é insuficiente para caracterizar o
animus abandonandi
, pois a Administração não pode invocar sua própria inércia em dar cumprimento fiel à sentença de reintegração para, posteriormente, punir o servidor por uma ausência que ela mesma deu causa ao não formalizar o retorno ao serviço. Tal conduta administrativa afronta diretamente a autoridade da coisa julgada (Art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal) e os princípios da legalidade e moralidade pública previstos no Art. 37 da Carta Magna.

A prova pré-constituída apresentada no Mandado de Segurança é plenamente suficiente para demonstrar o direito líquido e certo dos agravados, uma vez que as cópias dos novos PADs, aliadas à inexistência de ato formal de convocação após o trânsito em julgado da ação anterior, evidenciam a flagrante ausência de justa causa.

O
fumus boni iuris
resta caracterizado pela ilegalidade do ato coator que esvazia a força de decisão judicial anterior, enquanto o
periculum in mora
é patente, dada a natureza alimentar da remuneração suprimida, essencial à subsistência dos servidores e de suas famílias.

Portanto, não demonstrada qualquer ilegalidade ou desacerto na decisão monocrática, e restando afastadas as teses de suspensão processual por falta de amparo legal e por constituírem inovação vedada, deve o presente recurso ser desprovido, preservando-se integralmente a liminar que resguarda a dignidade da pessoa humana e a efetividade das decisões judiciais frente ao uso abusivo do poder disciplinar.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/03/2026